Tribunal: TJDFT
Processo: 0739907-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
E M E N T A
EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recorrente pede a cassação da sentença, sob os argumentos de que não há necessidade de emendar a inicial da execução fiscal com a certidão de óbito do devedor falecido nem da indicação de inventariante.
2. Não cabe à parte, quando o juiz determina a emenda à inicial, pedir dilação do prazo para cumprir a diligência e, após o transcurso do prazo, simplesmente comparecer ao juízo e dizer que se manifesta pela desnecessidade de emenda à inicial. Apresenta suas razões para tal.
3. Se o exequente informa que a execução de volta contra o espólio de alguém, nada mais razoável exigir que a parte junte o documento que comprove o óbito e, se já existe inventariante, indique quem o é, pois, como se sabe, o espólio, apesar de possuir capacidade processual, não é pessoa jurídica. Sempre será representado em juízo ou fora dele pelo inventariante.
4. Diversamente do que afirma o recorrente, a sentença combatida não viola o disposto no art. 3o da Lei de Execução Fiscal, isso porque, a exigência de emenda à inicial tem o objetivo de, simplesmente, corrigir uma irregularidade processual. E, nestes casos, a juntada do documento que comprove o óbito do executado é documento indispensável ao regular andamento do processo de execução.
5. Recurso desprovido